Tribunal: STF
Processo: AO 2663
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Sueli Pereira Pini em face da União Federal, na qual se requer que seja concedida tutela provisória de urgência “para determinar o sobrestamento do PAD nº 0006628-97.2021.2.00.0000”.



    Na exordial, a autora relata que “o Presidente do c. Conselho Nacional de Justiça expediu a Portaria nº 11, de 26 de agosto de 2021, instaurando o processo administrativo disciplinar nº 0006628-97.2021.2.00.000 em face da ora Autora, em atenção à decisão proferida pelo Plenário, no julgamento conjunto das Reclamações Disciplinares nºs 1746-29.2020 e 0002939-79.2020, e os Pedidos de Providências nº 0003055-85.2020 e 0003143-26.2020 em que pese a referida Portaria registrar apenas os três últimos dos quatro procedimentos que tramitaram em face da Magistrada”.



    Afirma que “as Reclamações Disciplinares e Pedidos de Providência retro mencionados apuraram alegada ofensa à LOMAN sendo os três últimos relativos à veiculação de uma carta de autoria da ora Requerente, fazendo um apelo em virtude do prolongamento do confinamento ocasionado pelas medidas adotadas no Estado do Amapá em combate ao Covid-19, enquanto que a primeira (1746-29.2020) se originou de expediente do ex-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral local, Des. Rommel Araújo, sob a acusação de que a Impetrante teria recebido diárias indevidamente”.



    Narra que “em que pese a evidente distinção entre os fatos narrados em cada um dos expedientes, o Corregedor Nacional determinou o apensamento de todos os feitos para julgamento em conjunto, por entender pela existência de semelhança entre a natureza dos pedidos e das causas de pedir. E assim, (...) os feitos foram processados e julgados conjuntamente, culminando na deflagração do processo administrativo disciplinar (PAD) objeto desta Ação, e ainda no PAD 0006548-36.2021.2.00.0000, o qual, registre-se, deverá certamente ser arquivado, à exemplo da Notícia de Fato nº 12317/2019 e 18314/2018, e do Acórdão exarado pelo Tribunal de Contas da União, que trataram de idêntica matéria, sendo arquivados, por entenderem, tanto o MPF, quanto o TCU, não ter havido percepção indevida de valores pela ora Autora”.



    À vista disso, argumenta que há ausência de interesse do PAD, pois “a Resolução nº 135/2011 do colendo Conselho Nacional de Justiça (...) disciplina sobre o procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, sendo a pena de aposentadoria a sanção mais gravosa a ser aplicada, conforme prevê a LOMAN. Ocorre que antes mesmo da sessão de julgamento dos procedimentos que deram causa ao PAD nº 6628-97.2021, foi concedida a aposentadoria da ora Autora (então já requerida, veja, desde meados de 2020), conforme Portaria do TJAP”.



    Ressalta que “o art. 27 da citada Resolução dispõe que o magistrado que já estiver respondendo a PAD (o que não era o caso da Autora), somente terá apreciado seu pedido de aposentadoria voluntária após a conclusão do processo disciplinar ou do cumprimento da penalidade. Assim, é de se inferir que é plenamente regular a aposentadoria anterior à deflagração de PAD”.



    Defende que “a concessão da aposentadoria, não questionada pelo egrégio Conselho Nacional de Justiça, nem revista pelo Tribunal de origem, esvazia o interesse de um processo administrativo disciplinar, na medida em que a penalidade que poderia ser aplicada certamente restará prejudicada”.



    Salienta que “o fato apresentado no PAD nº 6628-97.2021, que aprecia tão somente a conduta da magistrada quanto às declarações sobre as medidas restritivas de combate ao Covid-19 e que teria vulnerado o Código de Ética e a LOMAN (o que se nega), não se adequa às sanções previstas na Lei de Improbidade nº 8.429/1992”.



    Destaca que “ao fim, a pena máxima que poderia ser imposta pelo CNJ estaria despida de qualquer utilidade”.



    Quanto à decisão do então Corregedor do CNJ, o ministro Humberto Martins, para a apreciação em conjunto dos quatro procedimentos, alega que “o e. CNJ impôs severos prejuízos ao exercício da ampla defesa e do contraditório à ora Autora, uma vez que, em um exíguo prazo e em um único procedimento, teve que, em meio a todas as restrições da pandemia do Covid-19, com sabida dificuldade de acessar documentos para a prova de suas alegações, apresentar defesa de fatos totalmente distintos, desconectados e sem qualquer correlação, ferindo o instituto da conexão previsto no Código de Processo Civil, porquanto inexistente similitude entre as causas de pedir e entre os pedidos, e menos ainda o risco de decisões conflitantes”.



    Relata que “em 25 de agosto de 2020, durante a 56ª Sessão Extraordinária do Conselho Nacional de Justiça1, o Ministro Corregedor Humberto Martins, rejeitou inicialmente o pedido de desmembramento do feito arguido na defesa da Autora”, votando “pela instauração de procedimento administrativo disciplinar, bem como pelo desarrazoado e não fundamentado afastamento cautelar da ora Autora do exercício do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá (…). Em seguida, o Conselheiro Marcos Vinicius Jardim, agravando mais ainda aquela já dantesco quadro, manifestou-se no sentido de que os feitos fossem desmembrados com a consequente instauração, não de um, mas de dois PAD’s - Procedimentos Administrativos Disciplinares (...), com grave prejuízo à defesa da ora Autora, sendo um deles relativo à Reclamação Disciplinar nº 0001746-29.2020, sem afastamento cautelar da Autora, e outro relativo aos três outros procedimentos (ora objeto desta Ação), devendo ocorrer, em razão destes, o afastamento, sem apresentar qualquer fundamento legal para tanto. Diante disso, o Relator, Ministro Corregedor Humberto Martins, acolheu integralmente aquele gravoso acréscimo e retificou seu posicionamento inicial a fim de que a Requerente fosse afastada então em razão das condutas narradas na RD nº 0002939-79.2020, no PP nº 0003055-85.2020 e PP nº 0003143-26.2020 (…). Na sequência, o julgamento foi pautado para 335ª Sessão Ordinária, na qual, após o voto da Conselheira (vistora) Candice L. Galvão divergindo do voto relator, o CNJ, por maioria, julgou procedentes os pedidos dos multicitados procedimentos para instauração de processo administrativo disciplinar em face da ora Autora”.



    Assevera que “não foi concedida à Autora a oportunidade de processamento e julgamento separado, havendo clara ofensa ao seu comezinho direito à ampla defesa, eivando de nulidade tanto o processamento, como o julgamento e as consequências daí advindas”.



    Expressa que, além disso, a decisão “não apreciou a arguição de suspeição de quatro conselheiros”: Henrique de Almeida Ávila, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, Maria Tereza Uille Gomes e André Luís Guimarães Godinho.



    Elucida que “os referidos Conselheiros subscreveram o Ofício Conjunto nº 1/2020/GAB-JUI TRF/GAB-ADV1/GABADV2/GAB-CIDCD/GAB-CIDSEN, datado de 18 de março de 2020, o qual serviu de base para a arguição de suspeição, no bojo do qual emerge claro ânimo acusatório, não tratando-se de simples peça requerendo a apuração dos fatos ali noticiados, mas evidente expediente com inquestionável ânimo acusatório, revelando juízo de valor formado antes mesmo da instrução probatória”.



    Argui que “o referido ofício data de 18.03.20, mencionando o procedimento nº 0010196-29.2018.2.00.0000, quando este já havia sido analisado por decisão do Ministro Dias Tofoli, que determinou seu pronto arquivamento”, e que “também foi primeiramente protocolizada idêntica representação à RD nº 10196/2018 (...), daquela vez subscrita pelo Desembargador Agostino Silvério Júnior em face desta Magistrada, ambos do Estado do Amapá, junto ao MPF (Notícia de Fato nº 1.00.000.018314/2018-41), também arquivada”.



    Menciona que “no referido Ofício Conjunto, foi também afirmado categoricamente que a Autora teria reduzido o tempo de sustentação oral em sessões de julgamento, todavia, convém destacar que em meados de 2019 foi apresentada, formal e justificadamente, proposta para adequação do tempo de sustentação oral perante os três órgãos colegiados do TJAP (Pleno, Secção Única e Câmara Única), fundamentada em razões fáticas e premissas legais, regularmente submetida, depois de meses de tramitação, à 786ª Sessão Ordinária do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, sendo a proposição aprovada por maioria do órgão Colegiado e consequentemente editada pelo Presidente do TJAP a Resolução nº 1342/2019-TJAP, não sendo (...) um ato unipessoal e arbitrário”.



    Afirma que “tais fatos revelam o intuito acusatório, porquanto falsearam a verdade para promover, mais um de tantos, procedimento em detrimento à ora Autora, que chegou a cogitar que tudo está arquitetado para que seja condenada “pelo conjunto da obra””.



    Ressalta que “dois dos Arguidos (André Godinho e Marcos Vinícius) eram indicação do Conselho Federal da OAB, o que os torna ainda mais suspeitos, uma vez que o gravoso Ofício Conjunto não trouxe qualquer informação como a data, o horário ou o local desse fato, sequer citam o nome do causídico, e não o fizeram por uma única razão, o fato nunca existiu, o que também restou devidamente comprovado na Reclamação Disciplinar em que o ofício foi anexado”.



    Esclarece que “evidenciada a ausência de isenção de ânimo dos quatro Arguidos, a suspeição destes era medida a ser imposta, todavia, não foi enfrentada por ocasião da apreciação da Reclamação Disciplinar que originou este PAD, conforme prontamente arguida na defesa prévia, e que, possivelmente, poderia ter um resultado diferente, a fim de que fosse assegurado a esta Magistrada o direito de ser submetida a julgamento sem qualquer mácula e isento de interesses escusos. Assim, restou flagrante a nulidade da decisão que determinou a instauração deste PAD”.



    Argumenta que houve a “ausência de quórum mínimo para deflagração do Processo Administrativo Disciplinar nº 6628-97.2021”, pois, sendo o julgamento realizado em duas Sessões, em 25.08.20 e em 04.08.21, “não se verificou a presença de diversos que votaram na primeira Sessão, bem como não restou consignado na certidão de julgamento quem teria votado, constando tão somente quatro votos vencidos. (…) dos 15 Conselheiros que iniciaram o julgamento, dois cargos ficaram vagos e outros foram substituídos, não se verificando a ratificação do voto anterior. Bom ressalvar, ainda, que foi levantada questão de ordem pela Conselheira que pediu vista, motivo pelo qual deveria constar no Acórdão o voto dos demais Conselheiros, todavia, somente se observa o voto do r. Corregedor Humberto Martins, do Conselheiro Marcus Vinícius e da Conselheira Candice Jobim”.



    Alega, ainda, que, pela suspeição de quatro Conselheiros, “dos onze votos a favor, somente sete seriam válidos, não alcançando, o julgamento, a maioria absoluta para a deflagração do PAD”.



    Ao final, para justificar o pedido de tutela provisória de urgência, afirma que “o bom direito (fumus boni iuris) se revela aqui na oneração à Autora de responder um Processo Administrativo Disciplinar cujo ato decisório para sua deflagração está eivado de nulidade”, e que “a continuidade de um processo administrativo disciplinar, esvaziado de qualquer utilidade prática e marcado pelas nulidades já apontadas, impõe um ônus material e, principalmente, emocional, justificando o direito pretendido na presente Ação (…) evidenciando-se o perigo da demora na entrega da tutela pretendida, infligindo inconteste dano de ordem moral à Autora”.



    No que diz respeito ao pedido alternativo de tutela de evidência, enfatiza “a robustez das provas que seguem anexas, quanto às flagrantes nulidades imprimidas nos procedimentos que deram causa à instauração do mencionado PAD a comprometer sua higidez e objetivando a efetividade do processo, independente da demonstração do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”.



    É o Relatório. Decido.



    A concessão da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar, seja de natureza satisfativa, exige, na dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (o chamado periculum in mora).



    Em juízo de cognição sumária, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que a tese jurídica apresentada pela Autora parece destituída de plausibilidade.



    Na hipótese dos autos, a discussão está restrita à verificação de suposta ilegalidade atribuível ao Conselho Nacional de Justiça, que, segundo afirma a parte, teria acarretado em violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como de que teria ocorrido a perda superveniente de objeto do Procedimento Administrativo Disciplinar, em razão da concessão da aposentadoria voluntária da autora.



    Desse modo, o exame da verossimilhança do direito alegado, requisito essencial a embasar a tutela provisória, passa pela análise das supostas irregularidades atribuídas ao Conselho Nacional de Justiça.



    Entretanto, no atual estágio, não é possível verificar as alegadas violações. Vejamos.



    No que concerne à alegada perda superveniente do objeto do PAD 0006628-97.2021, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a aposentadoria voluntária não obsta a instauração de processo administrativo disciplinar, por suposta infração disciplinar praticada quando no exercício da magistratura, nem substituição do benefício pela aposentadoria compulsória, se for o caso.“ (MS 30.786, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/09/2016).



    Já em relação à alegada violação à ampla defesa e ao contraditório, não é possível constatar, de plano, que a unificação dos procedimentos administrativos inviabilizou a defesa da ora autora e que os argumentos e provas produzidos pela defesa não foram devidamente considerados pelos integrantes do Conselho Nacional de Justiça. Pelo contrário, nesse momento processual, é possível verificar que as alegadas violações constitucionais foram devidamente enfrentadas pelo CNJ, conforme se pode extrair do seguinte trecho do voto condutor do acórdão prolatado no julgamento dos referidos procedimentos:



    “Primeiramente, cumpre analisar a alegação de cerceamento do direito de defesa, apresentada na defesa prévia, pela reunião dos procedimentos disciplinares para apreciação conjunta pela Corregedoria Nacional de Justiça.



    A requerida sustenta que somente poderiam ser reunidos para julgamento conjunto a RD n. 0002939-79.2020.2.00.0000, o PP n. 0003055- 85.2020.2.00.0000 e o PP n. 0003143-26.2020.2.00.0000. Argumenta que estes feitos se referem a fatos similares, sendo que a RD n. 0001746-29.2020.2.00.0000 trata de fatos diversos. Assim, a reunião de fatos diversos em um mesmo julgamento seria ofensivo ao seu direito de defesa.



    Tenho que a reunião de processos para apreciação conjunta tem a sua razão jurídica quando existente conexão entre os fatos.



    Porém, no caso concreto verifico que a conduta descrita na RD 0001746-29.2020.2.00.0000 não possui qualquer vinculação fática com as demais condutas tratadas nos demais feitos em julgamento, conforme bem fundamentado pelo i. Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues em voto apresentado nesta sessão de julgamento, ao qual adiro integralmente.



    Sendo assim, para favorecer a futura instrução processual, um vez que a Resolução/CNJ n. 135/2011 prevê a possibilidade de oitiva de apenas 8 (oito) testemunhas por requerido, deverão ser instaurados dois PADs: o primeiro para apurar o “achado 1” e o segundo para apurar os “achados 2 , 3 e 4”.



    Ressalto que esse procedimento promoverá, em caso de condenação, a correta individualização e dosimetria da pena, preservando-se o devido processo legal e o princípio da ampla defesa.



    Por outro lado, verifico que tendo sido descritos suficientemente os fatos constantes nos quatro procedimentos disciplinares, quando oportunizada a apresentação da defesa prévia, dentro do prazo regimental, não vislumbro a existência de cerceamento do direito de defesa como alegado pela magistrada em sua defesa prévia.”



    Ainda em relação a este tópico, importante considerar que o atual quadro retrata apenas a instauração de processo administrativo disciplinar, em cuja tramitação certamente se dará a processada ampla oportunidade de se defender, em respeito ao princípio da ampla defesa.



    Não bastasse isso, é pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: RMS 27.934 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015; RMS 33.911, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 20/6/2016; RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 4/4/2003.



    Em suma, reafirmando tratar-se de um juízo de cognição sumária, não parece caracterizada a plausibilidade do direito apta a garantir que a Autora venha a se beneficiar dos efeitos da tutela provisória.



    Diante do exposto, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, INDEFIRO a tutela de urgência.



    Cite-se a ré para o oferecimento de contestação no prazo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente